Tribunal: TJMT
Processo: 1019451-34.2025.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019451-34.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO CESAR SOUZA DE CARVALHO - CPF: 049.503.791-51 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (RECORRIDO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

Embarg
os de Declaração no
1019451-34.2025.8.11.0002.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Várzea Grande.

Embargante: FERNANDO CESAR SOUZA DE CARVALHO.

Embargada: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA QUANTO À ANÁLISE DA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. MATRÍCULA DUPLICADA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS APENAS PARA SANAR A OMISSÃO
,
SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME.

1.

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso inominado, mantendo sentença que declarou a inexistência de débito no valor de R$ 110,14, rejeitando, contudo, o pedido de indenização por danos morais.

2.

O embargante sustentou omissão quanto à análise da existência de relação jurídica referente à segunda matrícula (no 2024041380) e contradição no reconhecimento da cobrança com base em documentos unilaterais da recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre a existência de relação jurídica quanto à matrícula no 2024041380; (ii) verificar se há contradição no acórdão ao manter sentença que teria validado a cobrança com base em provas unilaterais da parte requerida.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

O acórdão embargado é omisso quanto à análise da existência ou inexistência de relação jurídica referente à matrícula no 2024041380, limitando-se a examinar apenas o pedido de indenização por danos morais.

4.

A omissão é sanada no voto, com base nos documentos juntados aos autos, os quais evidenciam que a instituição de ensino não comprovou a contratação do curso de Pedagogia associado à matrícula no 2024041380, tampouco demonstrou prestação de serviços educacionais vinculados a tal vínculo.

5.

Fica constatada inconsistência nas alegações da embargada, que ora atribui o débito ao curso de Ciências Contábeis, ora ao curso de Pedagogia, sem apresentar prova inequívoca da contratação deste último.

6.

A inexistência de comprovação de vínculo contratual referente à matrícula no 2024041380 corrobora a correção da declaração de inexistência do débito, já reconhecida na sentença e mantida no acórdão embargado.

7.

Não há contradição no acórdão, pois este não validou a cobrança indevida, mas apenas afastou o pedido de danos morais por entender que o registro na plataforma “Serasa Limpa Nome” não configura, por si só, lesão à honra do consumidor.

8.

O prequestionamento é satisfeito pela fundamentação adotada, sendo desnecessária a citação expressa de todos os dispositivos legais invocados.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.

Omissão configura-se quando o acórdão deixa de apreciar ponto relevante suscitado pelas partes e necessário à solução da controvérsia.

2.

A instituição de ensino tem o ônus de demonstrar, de forma clara e inequívoca, a existência de vínculo contratual que fundamenta a cobrança realizada.

3.

A cobrança indevida fundada em matrícula cuja contratação não se comprova caracteriza falha na prestação do serviço, sendo legítima a declaração de inexistência do débito.

4.

O registro de inadimplência na plataforma “Serasa Limpa Nome”, por si só, não configura dano moral indenizável, por não possuir caráter público.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 48; Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 6o, III e VIII, e 14. Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa a precedentes no acórdão embargado.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 110,14 (cento e dez reais e quatorze centavos), afastando, contudo, o pedido de indenização por danos morais.

O reclamante ajuizou a presente ação alegando que teve seu nome negativado junto ao SERASA por dívida que não reconhece, pois, embora seja aluno da instituição, seu contrato estaria regularmente adimplido, sem pendências ou parcelas em aberto. Afirmou ter descoberto a existência de uma segunda matrícula em seu nome (no 2024041380), registrada como “desistente”, a qual igualmente não reconhece.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos para declarar a inexigibilidade do débito, mas afastou a indenização por danos morais, por entender que não houve efetiva negativação do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, tratando-se apenas de registro na plataforma “Serasa Limpa Nome”.

Diante disso, interpôs recurso inominado, pugnando pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, o qual foi desprovido, mantendo-se integralmente a sentença.

Inconformado, opôs os presentes embargos de declaração, sustentando que o acórdão foi omisso quanto à análise da inexistência de relação jurídica referente à segunda matrícula (no 2024041380), limitando-se a examinar a questão dos danos morais vinculados ao registro na plataforma “Serasa Limpa Nome”. Alegou, ainda, contradição ao manter a sentença que considerou válida a cobrança com base apenas em prints de tela de sistema produzidos unilateralmente pela recorrida, desconsiderando a hipossuficiência técnica do consumidor.

A embargada, embora regularmente intimada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Os Embargos Declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95.

No caso em análise, o embargante aponta omissão no acórdão quanto à análise da inexistência de relação jurídica referente à segunda matrícula (no 2024041380), bem como contradição ao manter a sentença que teria validado a cobrança baseada apenas em prints de sistema produzidos unilateralmente pela recorrida.

Após detida análise dos autos, verifico que assiste parcial razão ao embargante apenas quanto à alegação de omissão,
pois o acórdão embargado, de fato, não se manifestou expressamente sobre a existência ou não de relação jurídica relativa à segunda matrícula, limitando-se a examinar a pretensão de indenização por danos morais decorrentes da inclusão do nome do autor na plataforma Serasa Limpa Nome.

Passo, portanto, a sanar a omissão apontada.

Conforme se verifica dos documentos juntados, o autor comprovou ser aluno da instituição recorrida no curso de Ciências Contábeis, com matrícula regular e pagamentos em dia, conforme demonstrativo de pagamentos acostado sob o ID 194668813.

Consta, ainda, documento apresentado pelo próprio autor demonstrando a existência de três matrículas em seu nome, todas vinculadas ao curso de Ciências Contábeis, sendo uma delas a de no 2024041380, objeto da controvérsia (ID 194668815).

A instituição de ensino, por sua vez, alegou que o autor contratou serviços educacionais para o curso de Ciências Contábeis, na modalidade EAD, em 26/06/2024, apresentando contrato de prestação de serviços com aceite digital. Contudo, simultaneamente, afirmou que o débito cobrado seria relativo à matrícula RA no 2024041380 no curso de Pedagogia, o que revela evidente inconsistência em suas alegações.

Da análise do conjunto probatório, verifica-se que a instituição de ensino não demonstrou, de forma inequívoca, a contratação do curso de Pedagogia pelo autor, tampouco comprovou a efetiva prestação de serviços vinculados a essa suposta segunda matrícula, inexistindo comprovação de acesso às aulas, registro de notas, frequência ou qualquer outro elemento que evidencie a relação contratual específica.

Ademais, não se afigura razoável presumir que o autor tenha contratado simultaneamente dois cursos superiores na mesma instituição, sendo um deles (Ciências Contábeis) mantido com pagamentos regulares e o outro (supostamente Pedagogia) considerado inadimplente, sem qualquer prova robusta da contratação deste último.

Dessa forma, resta caracterizada falha na prestação dos serviços pela instituição de ensino ao proceder à cobrança de curso que não restou demonstrado ter sido efetivamente contratado pelo autor, o que justifica a declaração de inexistência do débito, tal como já reconhecido na sentença de primeiro grau e mantido pelo acórdão embargado.

Quanto à alegação de contradição, não a verifico
. O acórdão embargado não validou a cobrança questionada; ao contrário, manteve a sentença que declarou a inexistência do débito. O que se afastou, tão somente, foi o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que a inclusão do nome do autor na plataforma Serasa Limpa Nome, por si só, não configura dano moral indenizável, por se tratar de ferramenta de acesso restrito ao próprio consumidor, sem caráter público das informações ali inseridas.

Assim, sanada a omissão apontada, permanece incólume o resultado do julgamento, uma vez que a declaração de inexistência do débito já havia sido reconhecida na sentença e confirmada pelo acórdão embargado, não havendo motivo para alteração do decisum.

Por fim, quanto ao prequestionamento suscitado, registro que a matéria foi devidamente apreciada, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando à fundamentação adotada para a adequada solução da controvérsia.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, tão somente para sanar a omissão apontada, nos termos da fundamentação supra, sem atribuição de efeitos infringentes, mantendo-se inalterado o resultado do julgamento.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026